Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLENTAR DISTRITAL N. 6.599/2020. INCLUSÃO DE FESTA JUNINA EM CALENDÁRIO OFICIAL DO DF. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 18, I, E 19, CAPUT, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida na norma distrital que se limita a incluir no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal uma tradicional festa junina realizada na capital, sem implicar alteração no funcionamento da organização administrativa do Ente Estatal, constituindo mero reconhecimento da relevância social e cultural da festividade anual, de modo que não atenta contra a isonomia, a laicidade estatal ou a impessoalidade.
2. Julgou-se improcedente o pedido.